Tribunal: TJMT
Processo: 1020440-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020440-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RENATA APARECIDA DA SILVA - CPF: 970.968.571-68 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2
o
, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 –
PRESCRIÇÃO
– TEMA 608 STJ –
NÃO CONFIGURADA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO –
ADEQUAÇÃO
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ –
APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

1.

A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2
o
).

2.

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

3.

Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de
13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

4.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5.

Adequação dos consectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1020440-98.2017.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
RENATA APARECIDA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Remessa Necessária e
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.

020440-98.2017.8.11.0041, ajuizada por
Renata Aparecida da Silva
,
j
ulgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, para condenar a parte Apelante a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período laborado (06/2/2012 a 23/12/2014), conforme apurado em liquidação de sentença.

Em síntese, afirma o Apelante que n
ão poderá ser condenado ao recolhimento do FGTS em razão de ausência de previsão legal, pois o contrato temporário é regido por legislação específica estadual, isto é, pela Lei Complementar no 04/90, a qual não contempla pagamento desta espécie.

Assegura que,
os contratos não foram contínuos, houve interrupção durante o período prescrito, ID 8323950, documento nominado de “Extrato Contratos Temporários".

Nesse sentido, reforça que,

não houve continuidade na contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos, mesmo porque a parte autora, ora apelada, foi admitida na função de Professor, por período muito aquém do máximo permitido (12 meses), havendo diversas interrupções entre os contratos pactuados, em períodos espaçados.

Desse modo, garante que,
ante a validade dos contratos temporários, não se pode acolher o pedido de pagamento do FGTS.

Fixados esses pontos, o Estado de Mato Grosso
pugna pelo provimento do apelo,
para que o ato sentencial seja reformado e, por consequência, julgada improcedente a ação.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, conforme
ID 45984761.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 46785954
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.

020440-98.2017.8.11.0041, ajuizada por
Renata Aparecida da Silva
,
j
ulgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, para condenar a parte Apelante a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período laborado (06/2/2012 a 23/12/2014), conforme apurado em liquidação de sentença.

Extrai-se dos autos que, a Apelante foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para prestação de serviços correspondentes à função de professora, pelo período de 2005 a 2014, conforme ID 45984679.

Postulou pelo reconhecimento da nulidade contratual e, por consequência, a condenação do Recorrente no pagamento do valor do FGTS.

A propósito, transcrevo o pedido formulado na inicial:

Requer ao final seja julgada totalmente procedente a presente ação em epígrafe,
reconhecendo-se a nulidade contratual e declarando-se a unicidade de vínculo, por consequência, condenando o Requerido ao pagamento do valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS] sobre toda a remuneração mensal da Requerente de todo o período laborado 06.02.2012 – 23.12.2014,
acrescido de juros de mora [Juros simples mensal de 0.5% (meio por cento) ao mês e a partir da citação] e correção monetária [IPCA-E], nos termos da regra do artigo 1o- F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09 e ADI 4425-STF. [Destaquei].

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por RENATA APARECIDA DA SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período laborado (06/02/212 a 23/12/2014), conforme apurado em liquidação de sentença.

Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE no 870.947/SE).

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09).

Custas pelo réu, que é isento. [Destaquei].

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual será fixado na liquidação da sentença (art. 85, §§3o e 4o, I, do CPC).

Contra a mencionada sentença, o Apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do
artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

Nessa quadra, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CF.

Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, os artigos 263 e 264 da Lei Complementar no. 04, de 15 de outubro de 1990, que vigorava na época das contratações temporárias, dispunham que:

Art. 263. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I – combater surtos epidêmicos;

II – fazer recenseamento;

III – atender a situações de calamidade pública

IV – substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V – permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;

VI –
atender as outras situações motivadamente de urgência
. (Nova redação dada pela LC 12/92) – Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. A ADI 12760, em 23.3.2017).

§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses,
exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses
, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses. [Destaquei].

No caso dos autos, os documentos juntados às fls. 1/3 do ID 45984679,
não deixam dúvidas de que a Apelada manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, durante o período de
2005 a 2014,
atuando como Professora, vinculada à Secretaria de Estado de Educação.

Observo que, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houve renovações, pelo período que extrapola a lei estadual, descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.

Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o servidor faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.

Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 Divulg. 22-9-2016 Public. 23-9-2016). [Destaquei].

Deve-se registrar que, o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. (...).

2. Por conseguinte,
a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa
, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.

3. (...).

(AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

Entrementes, o fato de o vínculo ser jurídico-administrativo não tem o condão de afastar o direito da Recorrente, que teve os contratos declarados nulos, por infração ao inciso II do art. 37 da CF, de receber o valor concernente ao FGTS, do período trabalhado.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Convém analisar quanto a prescrição do crédito trabalhista, ora questionado.

Para não ficar dúvida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Recurso

Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

Houve a modulação dos efeitos do referido julgado, nos seguintes termos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da
prescrição
ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a
prescrição
, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento
.

(
ARE 709212
, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Ap
ós o
julgamento

o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para consonância com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015
, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de
13.11.2014
, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS,
observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014,
aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de
13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Logo, a definição de qual prazo prescricional seguir (quinquenal ou trintenário) depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos.

In casu
, a ação foi ajuizada em
12.03.2014
objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de
02/2002 a 05/2012
.

Dessa forma, seguramente o
prazo quinquenal consumará primeiro,
devendo ser o aplicável ao caso, uma vez que,
revela harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no tocante ao cômputo da
prescrição
do
FGTS
.

Fixados esses pontos,
considerando que o termo inicial do prazo prescricional das parcelas do FGTS (
ausência de depósito no FGTS
) já estava em curso quando da decisão do STF no
ARE 709212
, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o item II, da Súmula 362 do TST.

Assim sendo,
não há configuração da prescrição.

No entanto, o ato sentencial merece ser alterado, no que tange aos
consectários legais
,

a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento
consolidado
no RE 870.947-SE

(Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, nesse ponto a sentença merece ser ratificada, uma vez que, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo,
o artigo
85
,
§ 4o
do
Código de Processo Civil
, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
conheço do apelo

e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em remessa NECESSÁRIA RETIFICO EM PARTE

o ato sentencial, para determinar que os índices de juros e correção monetária sejam aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022